Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704704-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIEZER MONTEIRO DE PINHO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ELIEZER MONTEIRO DE PINHO DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 34216050 e 34619856), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022 08:28:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora